Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-22.2019.8.11.0025
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001477-22.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (REPRESENTANTE), DIVINO ALVES GONZAGA - CPF: 283.990.992-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º

1001477-22.2019.8.11.0025
– Juína

Apelante
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena

Apelado
: Divino Alves Gonzaga

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE CITAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, IV, CPC – INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia da apelante no cumprimento da decisão, acarreta na extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, não havendo falar em arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo.

A intimação pessoal da parte para suprir a falta somente é exigível nos casos em que o processo ficar parado por mais de um ano, ou por abandono da causa, conforme disposição contida no art. 485, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º

1001477-22.2019.8.11.0025
– Juína

Apelante
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena

Apelado
: Divino Alves Gonzaga

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Juína que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Divino Alves Gonzaga, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de interesse na efetivação da citação do réu.

Inconformada, a apelante sustenta que não restaram preenchidos os requisitos necessários para a extinção do processo por abandono da causa, pois a parte não foi intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, sob pena de extinção, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Sem contrarrazões, em razão da inexistência de citação do apelado.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º

1001477-22.2019.8.11.0025
– Juína

Apelante
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena

Apelado
: Divino Alves Gonzaga

V O T O

Cinge-se dos autos que Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena moveu ação de execução por título extrajudicial em face de Divino Alves Gonzaga, objetivando o recebimento da quantia de
R$ 14.312,98 (quatorze mil, trezentos e doze reais e noventa e oito centavos), lastreado na Cédula de Crédito Bancário – Nº B72130923-0
,
firmada entre as partes em 18.09.2017.

Após várias tentativas frustradas de citação do executado, o d. magistrado determinou a intimação da exequente para “
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de condição de procedibilidade (impossibilidade de triangularização da lide), apresentar o endereço atual e correto do devedor
”

(id. 162048899).

Constada a inércia da exequente, adveio a sentença extintiva do feito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de interesse na efetivação da citação do réu (id. 162048301).

Inconformada, a apelante sustenta que não restaram preenchidos os requisitos necessários para a extinção do processo por abandono da causa, pois a parte não foi intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, sob pena de extinção, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Pois bem. A princípio, esclareço que ao contrário do que alega a apelante, o processo não foi julgado extinto por abandono da causa.

Compulsando os autos, verifica-se que a extinção do processo decorreu da ausência de indicação para apresentar o endereço atual do executado, sendo advertida quanto a e
xtinção do feito por ausência de condição de procedibilidade.

Destarte, cabível a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo diante da falta de endereço correto do executado para os fins de citação.

Ressalte-se que, conforme dispõe o § 1º do artigo 485, do CPC, tratando-se de hipótese de extinção do feito com base no inciso IV, desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora, vejamos:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
.

Neste sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
. (...)”
. (AgInt no AREsp 1.872.705 PE, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.06.22 – destaquei)

Portanto, agiu com acerto o M.M. Juiz a quo ao extinguir o feito com base no
art
.
485
, inciso
IV
, do CPC, porquanto a inércia da parte à
intimação
, que deixou de apresentar medida cabível para localização do executado implica na
ausência
de
pressuposto
indispensável ao
regular

desenvolvimento
do
processo
. Logo, não merece reforma a decisão do d. juízo a quo.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023